Tribunal: TJMT
Processo: 1035995-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035995-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDO CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 062.577.771-94 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MORGANA SILVA DA CRUZ - CPF: 057.381.261-65 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PESSOA EM SITUAÇÃO
D
E RUA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente em situação de rua, preso em flagrante por tráfico de drogas e posto em liberdade provisória mediante medidas cautelares, inclusive monitoramento eletrônico. A impetrante pleiteia a revogação do uso da tornozeleira eletrônica e do recolhimento domiciliar, alegando impossibilidade material de cumprimento por falta de acesso à
moradia e
rede elétrica para recarga do equipamento.

II. Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a condição de vulnerabilidade social do paciente (pessoa em situação de rua) torna inviável a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, diante da alegada dificuldade de acesso à energia elétrica, ou se a existência de rede de apoio estatal (Centro POP) legitima a imposição da medida à luz da Resolução n. 425 do CNJ.

III. Razões de decidir

3.
A condição de pessoa em situação de rua, por si só, não constitui fundamento suficiente para afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, quando
esta
se mostra adequada, proporcional e menos gravosa que a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

4.
A existência de instituições de apoio, como o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), oferece infraestrutura mínima necessária para o carregamento do equipamento, cabendo ao paciente buscar tais serviços para viabilizar o cumprimento da medida
.

5.
A imposição de monitoramento eletrônico a pessoas em situação de rua exige juízo de adequação conforme a Resolução n. 425 do CNJ, não havendo ilegalidade quando demonstrada a viabilidade fática de cumprimento através da rede de assistência social e a necessidade de evitar a reiteração delitiva
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

“1.
A condição de pessoa em situação de rua não impede, por si só, a imposição de medida cautelar de monitoramento eletrônico, desde que assegurada, por meio da rede de assistência social, a infraestrutura necessária para a recarga do equipamento, observando-se os critérios de adequação e proporcionalidade previstos na Resolução n. 425 do CNJ.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, 310, III, e 319, IX; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Resolução CNJ n. 425/2021, art. 19.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no RHC n. 205.830/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública
, em benefício

de

Fernando Cabral de Oliveira
,
apontando
como autoridade coatora
o Juízo da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT
,
que indeferiu o pleito de revogação/modificação do monitoramento eletrônico
, mantendo
, assim, as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas, notadamente o uso de tornozeleira eletrônica, referentes à imputação do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
03

de
março

de 202
5
,
em razão da suposta prática do crime
de
tráfico de drogas
, tendo, a custódia, sido convertida em preventiva,
consoante se depreende do
Auto de Prisão em Flagrante
n.
1005343-94.2025.8.11.0003
.

Sustenta
,
a
impetrante,
a necessidade de observância da Resolução n. 425 do CNJ
em atenção a pessoas em situação de rua
. Nesse sentido, pugna pela concessão da ordem para que sejam revogadas ou modificadas as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de recolhimento domiciliar (noturno nos dias úteis e sábados, e integral aos domingos e feriados), com base nos fatos supracitados.

Aduz,
a
impossibilidade material de cumprimento da medida, uma vez que o paciente se encontra em
situação de rua
.
A exigência de recarga do equipamento eletrônico, condicionada ao acesso à rede elétrica que o assistido não possui, torna a ameaça de prisão preventiva uma medida desarrazoada
configurando constrangimento ilegal
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a

revogação/modificação das cautelares impostas, especificamente o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar — este último fixado para o período noturno (dias úteis e sábados) e integral (domingos e feriados).

O pedido de urgência foi
indeferido
pelo Desembargador
Gilberto
Giraldelli
, em
substituição legal
, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
322820901
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
expediente
que
se vê no
ID
324380366,
no qual fez um resumo da
tramitação do caso
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
326750369
, opina pel
a
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante se depreende do relatório, a presente impetração visa à revogação da medida cautelar consistente no uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar,
com
o argumento de que tal imposição
de manter o dispositivo carregado, sob pena de prisão, fere a lógica do razoável ao desconsiderar a falta de acesso do paciente à

infraestrutura elétrica básica, já que ele se encontra em situação de vulnerabilidade
,
sendo
pessoa em situação de
rua.

Todavia, o pedido não merece acolhimento.

C
umpre esclarecer que o magistrado de origem
reavaliou a situação prisional do paciente, uma vez que já havia si
d
o
convertida
a sua prisão
em flagrante para a

preventiva
pelo juízo plantonista
,
concedendo liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão
:

[...]
Compulsando os autos, verifica-se que o presente auto de prisão em flagrante delito foi analisado em Plantão Judiciário, ocasião em que as prisões em flagrante dos conduzidos foram homologadas e convertidas em preventiva. Analisando minuciosamente o presente feito, observo que as informações nele contidas indicam que deva ser concedida a liberdade aos autuados MORGANA SILVA DA CRUZ e FERNANDO CABRAL DE OLIVEIRA, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. No presente caso, verifico que os agentes são tecnicamente primários e, apesar da quantidade de droga (44,26 g de cocaína e 168,71 g de maconha) e dos petrechos apreendidos, que são indicativos de que os
flagranteados
poderiam estar praticando o crime de tráfico de drogas, tais circunstâncias, ao ver deste Juízo, não justificam, por si só, a decretação de suas prisões preventivas, apesar da gravidade abstrata do delito. É certo que são salutares, aqui, as medidas cautelares diversas da prisão mais rigorosas, as quais se mostram suficientes, ao menos a priori, a assegurar que os conduzidos compareçam aos chamados judiciais. Assim sendo, nos termos do artigo 310, III, do Código de Processo Penal,
CONCEDO liberdade provisória aos autuados
MORGANA SILVA DA CRUZ e
FERNANDO CABRAL DE OLIVEIRA
,
mediante a fixação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

1) comparecerem a todos os atos de que seja intimado;

2) comunicarem a este Juízo sobre qualquer mudança de endereço;
3) não cometerem qualquer novo ato delitivo;

4) acostarem aos autos cópia de comprovante de endereço atualizado e do documento de identificação pessoal respectivo, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio da Defensoria Pública ou de defesa constituída;

5) inclusão no Programa de Monitoramento Eletrônico (art. 319, IX, CPP);

6) recolhimento domiciliar noturno entre 19h e 06h aos sábados e dias úteis, devendo ficar recolhido em domicílio aos domingos e feriados em período integral, sob pena de decretação de prisão preventiva – em caso de incompatibilidade com os horários em razão de trabalho, deverá apresentar requerimento e justificativa nos autos.

Comunique-se ao responsável pelo monitoramento eletrônico por meio do endereço eletrônico monitoramentoroo@gmail.com acerca da presente decisão, o qual deverá adotar as medidas necessárias ao seu cumprimento. Havendo indisponibilidade de instalação de tornozeleira eletrônica de imediato, proceda-se ao cumprimento do alvará de soltura mediante termo de compromisso nos autos. Expeçam-se ALVARÁS DE SOLTURA em favor dos conduzidos MORGANA SILVA DA CRUZ e FERNANDO CABRAL DE OLIVEIRA, colocando-os em liberdade, salvo se por outro motivo devam permanecer presos. Na ocasião do cumprimento do alvará, os autuados deverão ser advertidos pelo Oficial de Justiça de que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares aplicadas resultará na REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO COM A CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO (art. 282, § 4º, última parte do CPP).

[...]

Destacamos

Não obstante
, a impetrante
pleiteou a revogação das medidas cautelares vigentes
. C
ontudo, o pleito foi indeferido pelo juízo de primeiro grau:

[...]
Por fim, analisando detidamente os autos, verifico que há pedido formulado pela defesa do acusado FERNANDO CABRAL DE OLIVEIRA, visando a revogação ou modificação da medida cautelar de utilização de monitoramento eletrônico, ratificando o teor de manifestação já apresentada (ID 200658446), sob a alegação de que o acusado é pessoa em situação de rua, o que impede o cumprimento da aludida medida cautelar, e, principalmente diante da dificuldade com a manutenção de sua tornozeleira eletrônica (ID 204562711).

O pedido não merece acolhimento.

O fato de o acusado encontrar-se em situação de rua, por si só, não constitui fundamento suficiente para afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, que se mostra adequada, proporcional e menos gravosa que a prisão preventiva.

Trata-se de mecanismo que permite fiscalizar o cumprimento das condições impostas, assegurando o equilíbrio entre a liberdade provisória e a necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ressalte-se que
existem instituições e locais de apoio destinados às pessoas em situação de rua, os quais oferecem suporte básico, inclusive infraestrutura mínima para carregamento do equipamento de monitoramento eletrônico, a exemplo do Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), cabendo ao acusado buscar tais serviços, de modo a garantir o cumprimento integral da medida que lhe foi imposta
.

Dessa forma, não se evidencia qualquer óbice intransponível ao cumprimento da cautelar, tampouco fato novo capaz de justificar sua revogação ou substituição.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação ou modificação da medida cautelar de monitoramento eletrônico formulado pela defesa de FERNANDO CABRAL DE OLIVEIRA, mantendo todas as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas anteriormente, inclusive quanto ao uso de tornozeleira eletrônica.
[...].

(ID 321839880, p. 185-187)
Destacamos

Verifica-se, pois, que a autoridade indigitada de coatora fundamentou adequadamente a
não
necessidade de
revogação das medidas cautelares impostas ao
paciente,
visando
a garantia de ordem pública
,
mostrando
-se
proporcio
nal e menos gravosa que a prisão preventiva.

Logo, impõe-se reconhecer que a decisão prolatada pel
o juízo de primeiro grau
,

está amparada
porquanto
“
O fato de o acusado encontrar-se em situação de rua, por si só, não constitui fundamento suficiente para afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, que se mostra adequada, proporcional e menos gravosa que a prisão preventiva
”
.

Ademais, não obstante a impetrante sustente que o paciente
é

pessoa em situação

de rua, devendo ser aplicada a Resolução n. 425 do
Conselho Nacional de Justiça
, que prioriza a determinação de outras medidas cautelares diversas da prisão, razão não lhe assiste
.

Nesse sentido
,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a imposição de monitoramento eletrônico
às
pessoas em situação de rua demanda rigoroso juízo de adequação e proporcionalidade. Deve-se observar a vulnerabilidade social e a viabilidade fática do cumprimento da medida, à luz da Resolução n. 425
/2021
do C
onselho Nacional de Justiça
. Assim, veda-se a aplicação genérica da cautelar, exigindo-se fundamentação concreta que considere a realidade do agente e a necessidade de reavaliação periódica
,
verbis
:

Art. 19 da Resolução n. 425/2021:

Observar-se-á, quando da determinação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP,
aquela que melhor se adequa à realidade da pessoa em situação de rua
, em especial quanto à sua hipossuficiência, proporcionalidade da medida diante do contexto e trajetória de vida, além da possibilidade de cumprimento, evitando-se a aplicação de múltiplas medidas cautelares concomitantemente, para garantir que alcancem a sua finalidade.

§ 1º
Presentes os critérios de necessidade e adequação do art. 282 do

Código

de

Processo Penal,
na determinação da medida cautelar adequada ao caso concreto e à pessoa custodiada, deve-se analisar a função e proporcionalidade da medida diante do contexto de vida da pessoa
, evitando-se a prisão preventiva apenas em razão da situação de rua e a aplicação cumulativa de medidas cautelares.

Destacamos

Aliás
, vejamos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação ao que resta apresentado nesses autos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSAR POLUIÇÃO AO MEIO AMBIENTE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso em habeas corpus, mantendo a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta à recorrente, acusada de tráfico de drogas, poluição ambiental e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
A defesa alega que a medida cautelar de monitoramento eletrônico é ilegal e desproporcional, considerando a situação de rua da recorrente, o que dificulta o cumprimento da medida, especialmente o carregamento da tornozeleira eletrônica.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico é legal e proporcional, considerando a reincidência da recorrente em crimes dolosos e sua situação de rua.

III. Razões de decidir

4.
A medida cautelar de monitoramento eletrônico foi considerada legal e proporcional
, fundamentada nos
arts
. 282 e 319 do CPP, devido à reincidência da recorrente em crimes dolosos, como furto qualificado e tráfico de drogas,
demonstrando a necessidade de resguardar a ordem pública e evitar reiteração criminosa.

5. O Tribunal de origem aplicou o princípio da proporcionalidade ao optar por uma medida menos gravosa que a prisão preventiva, sendo o monitoramento eletrônico adequado ao caso concreto, estando a decisão das instâncias inferiores devidamente fundamentada.

6. A decisão está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a necessidade de fundamentação específica para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando a necessidade e adequação no caso concreto.

7. Não cabe, na estreita via do habeas corpus, a reanálise do acervo fático-probatório que justificou a medida cautelar.

IV. Dispositivo

8. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 205.830/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025)
.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que
a
s
medida
s
cautelar
es

impost
a
s
ao paciente deve
m
ser mantid
a
s
, por estarem configurad
a
s, na hipótese, tanto o

fumus

comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum

libertatis
, decorrente da necessidade

da medida para garantir a
ordem pública
.

Além disso, não restou demonstrado nos autos a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação. A rede de assistência social, exemplificada pelo Centro POP

(Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua)
, oferece infraestrutura mínima para a recarga do equipamento, incumbindo ao paciente buscar tal suporte.
Assim, não há barreira intransponível ou fato novo que justifique a revogação da medida.

Com efeito,
embora
a Resolução n. 425 do CNJ preconize a aplicação de medidas diversas da prisão para a população em situação de rua, tal condição, por si só, não torna o monitoramento eletrônico inviável. A medida permanece adequada e proporcional, sendo menos gravosa que a prisão preventiva (art. 312 do Código
de Processo Penal
)
e apta a ponderar a preservação do
status
libertatis
com a necessária tutela da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
denego

a ordem

de

habeas corpus
almejada

em favor de

Fernando Cabral de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025